Tribunal: TJSP
Processo: 2230886-03.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Embargos de declaração. Título de crédito. Ação declaratória de iliquidez de título c.c. restituição em dobro de valor indevidamente cobrado e indenização por danos morais, em fase de cumprimento de sentença. Recurso de agravo de instrumento provido na parte conhecida. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inconformismo de caráter infringente e para fins de

Ementa:
Embargos de declaração. Título de crédito. Ação declaratória de iliquidez de título c.c. restituição em dobro de valor indevidamente cobrado e indenização por danos morais, em fase de cumprimento de sentença. Recurso de agravo de instrumento provido na parte conhecida. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inconformismo de caráter infringente e para fins de pré-questionamento. Embargos rejeitados.